Tribunal: TJSP
Processo: 2050294-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA PENHORA. INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE IMÓVEL SEDE DA EMPRESA EXECUTADA – TEMA 287 DO STJ – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA EM SEU NOME – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.